Tribunal: TJMT
Processo: 0002818-81.2012.8.11.0046
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002818-81.2012.8.11.0046
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), PAULO ALVES DE SOUZA - CPF: 022.144.781-40 (RECORRENTE), EDISON LIMA DA SILVA - CPF: 946.056.701-06 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), PAULO ALVES DE SOUZA (VÍTIMA), PAULO ALVES DE SOUZA - CPF: 022.144.781-40 (VÍTIMA), LUCAS ALBERTO TOSTES CORREA - CPF: 038.613.031-08 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TRIBUNAL DO JÚRI – HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO – PRONÚNCIA – INCONFORMISMO DA DEFESA – 1.
PRETENDIDA A DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE LESÃO CORPORAL – ALEGADA A DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA – IMPROCEDÊNCIA – PRESENÇA DE PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA E DOS INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOS AUTOS QUE CONFRONTAM A ALEGADA DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – 2. AVENTADO DECOTE DA QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL –
DESCABIMENTO – CIRCUNSTÂNCIA INDIVIDUALIZADA QUE ENCONTRA SUSTENTÁCULO NAS PROVAS DOS AUTOS E NÃO É MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE – DICÇÃO DO ENUNCIADO ORIENTATIVO N.º 2 DA TCCR/TJMT – PRONÚNCIA MANTIDA
–
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Cediço que a desclassificação de crimes dolosos contra a vida, na etapa do
judicium accusationis
,
só deve ser realizada quando a tese defensiva estiver comprovada acima de qualquer dúvida, e não sendo esta a hipótese dos autos, porquanto questionável a alegada desistência voluntária, impõe-se a remessa do feito ao Tribunal do Júri, a quem incumbe a análise exauriente das provas e, em última instância, a aferição quanto ao liame volitivo do agente, por força do comando constitucional expresso no art. 5.º, inc. XXXVIII,
d,
da Constituição Federal.

2.

Consoante a redação do Enunciado Orientativo n.º 02, aprovado pela TCCR/TJMT, a exclusão de qualificadora só é possível na fase da pronúncia quando for manifestamente improcedente, caso contrário, havendo indícios mínimos de que está presente, tal como ocorre na hipótese, devidamente fundamentada e individualizada, deve ser mantida, a fim de ser apreciada pelo órgão constitucional competente, que é o e. Tribunal do Júri.

R E L A T Ó R I O

RECORRENTE:

EDISON LIMA DA SILVA

RECORRIDO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
EDISON LIMA DA SILVA

em face da r. decisão prolatada pelo d. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Comodoro/MT na ação penal n.º
2818-81.2012.8.11.0046
– cód. 61015, em que foi
pronunciado
pela suposta prática do crime tipificado no
art. 121, §2.º, inc. II c/c art. 14, inc. II, ambos do CP
,
a fim de ser submetido a julgamento pelo e. Tribunal do Júri.

Nas razões recursais acostadas no ID 179284212 - Pág. 43/50, o recorrente almeja a

desclassificação
da tentativa de homicídio qualificado para o crime de lesão corporal
,
firme na incidência do instituto da
desistência voluntária.
Subsidiariamente,
vindica a
exclusão da qualificadora

relativa ao
motivo fútil
, reputando-a manifestamente improcedente.

As contrarrazões ministeriais foram juntadas no ID 179284212 - Pág. 54/61, refutando as alegações defensivas, para que seja desprovido o recurso.

O juízo de retratação foi exercido com a decisão de ID 179284212 - Pág. 63, oportunidade na qual a r. pronúncia foi mantida em seus próprios termos.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo conhecimento e
desprovimento
do recurso (ID 184260151).

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO:

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O presente recurso em sentido estrito é
tempestivo
(ID 179284212 - Pág. 31), fora interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio empregado afigura-se
adequado
e
necessário
ao objetivo perseguido, pelo que
CONHEÇO

do
stricto sensu
manejado pela i. Defesa, pois presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Consta da exordial acusatória que no dia
04 de setembro de 2012, por volta das 13h00, na rua que dá acesso à serraria do Josué, setor industrial da comarca de Comodoro/MT, o réu
EDISON LIMA DA SILVA
, epíteto
‘Cuia’
, com
animus necandi
, tentou matar, por motivo fútil, a vítima
Paulo Alves de Souza
, utilizando-se de uma arma branca, do tipo faca, e se evadiu do local.

O ilícito não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do réu, pois, apesar do ferimento causado, o ofendido
foi prontamente socorrido e encaminhado para atendimento médico.

Circunstanciado o fato, passo, pois, à análise do mérito.

1.

Da pretensa desclassificação para o delito de lesão corporal:

À vista do relatado, a primeira tese recursal consiste na arguição de possível
desistência voluntária
por parte do acusado, forte na tese de que, mesmo podendo prosseguir golpeando a vítima, preferiu não o fazer, circunstância que impediu a consumação do ilícito.

Assim, objetiva a pronta
desclassificação da tentativa de homicídio para o crime de lesão corporal
.

Ocorre que, no caso concreto, é questionada a pronúncia do recorrente, a qual revela conteúdo decisório, mas atrelado à mera
admissibilidade da acusação
, bastando que haja
prova da materialidade
do crime, e
indícios suficientes da autoria delitiva
, consoante dispõe o art. 413, § 1.º do Código de Processo Penal.

Nessa conjuntura, deve-se ter em conta que a decisão de pronúncia se trata de
juízo fundado de
suspeita
das imputações
, onde os
indícios suficientes
devem ser compreendidos como um
princípio de prova
capaz de situar o réu no contexto criminoso, porquanto não compete ao juiz singular a análise aprofundada das provas, devendo contentar-se com razoável apoio nos elementos indiciários e motivar o seu convencimento de forma comedida, sem avaliações subjetivas e sem externar um convencimento absoluto no sentido de que tal agente é o autor do delito, para não influenciar o ânimo dos jurados.

Por sua vez, cingindo a explanação aos aspectos da irresignação defensiva, qual seja, a
desclassificação
, sabe-se que consiste em conferir novo enquadramento jurídico à capitulação do crime atribuído ao processado e ocorrerá nas hipóteses em que o juízo togado, mediante o cotejo das provas dos autos,
verificar a ausência manifesta de
animus necandi
ou que a conduta apurada,
a toda evidência
, não se insere no rol de crimes previstos no art. 74, §1.º, do CPP, situações em que deverá, então, remeter os autos à Justiça competente para processar e julgar a causa.

Dito de outra forma, o acolhimento do
pedido desclassificatório
formulado pelo ora recorrente
depende necessariamente da
demonstração
inequívoca
nos autos de que a conduta praticada configura outro delito que
não doloso
contra a vida
, caso contrário, caberá ao corpo de jurados dirimir as dúvidas existentes,
ex vi
STJ
–
AgRg no REsp 1128806/SP
, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 16/06/2015, DJe 26/06/2015 e
TJMT
–
N.U 1018175-81.2019.8.11.0000
, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 04/03/2020, DJE 05/03/2020.

Partindo dessas premissas, o exame do contexto fático e probatório carreado aos autos permite a conclusão que
a decisão recorrida não merece reparos.

Com efeito, a
materialidade
da infração penal
pode ser aferida a partir do auto de prisão em flagrante de ID 179284210 - Pág. 8, do boletim de ocorrência de ID 179284210 - Pág. 9/10, do auto de exame de corpo de delito visto no ID 179284210 - Pág. 26/29, do termo de apreensão da possível arma do crime (ID 179284210 - Pág. 39), do relatório da investigação policial de ID 179284210 - Pág. 46, do prontuário médico do ofendido juntado no ID 179284211 - Pág. 37/38, além dos depoimentos colhidos na Delegacia e em juízo.

No que concerne à
autoria
, denota-se a presença satisfatória de provas suficientes e aptas a respaldar a pronúncia do acusado ao crivo dos jurados, na medida em que, tanto na fase policial quanto em Juízo (ID 179284210 - Pág. 18/19 e ID 179284211 - Pág. 26), o recorrente confessou que desferiu golpes de arma de branca em face da vítima
Paulo
.

Mas, a par de sua defesa técnica, o réu alega que não agiu imbuído de
animus necandi
, arguindo ter desferido apenas um golpe de faca, a fim de conter a vítima (que tentava ingressar na residência do réu e subtrair seus pertences), mas, assim que o ofendido caiu ao chão, parou espontaneamente sua ação.

A despeito da narrativa do réu, o cotejo perfunctório das provas até então angariadas evidencia a
existência de elementos de convicção que contradizem a alegada versão, inviabilizando o pronto acolhimento da almejada desclassificação.

Nesse ponto destaca-se a
dinâmica acerca da execução delitiva
, tal qual narrado na denúncia, descrito pela vítima quando ouvida na fase policial (ID 179284210 - Pág. 36) e minimamente reproduzidos em juízo pelas testemunhas, evidenciando
a
possível existência de dolo na conduta atribuída ao recorrente.

Conquanto não tenha sido ouvido em juízo, cumpre destacar que o ofendido contextualizou o fato de modo diverso, elucidando ter caído no chão de costas logo após receber a facada na região da barriga, momento em que
“conseguiu empurrar o EDISON e caminhou para o fundo do quintal, onde começou a gritar por socorro” sic
ID 179284210 - Pág. 36.

Por sua vez, a testemunha
Cristiane Fagundes dos Reis
elucidou, tanto na fase policial quanto sob o crivo do contraditório que a vítima foi se refugiar em sua residência, a certa distância do local do ocorrido, depois de ter sido esfaqueado, sangrando e pedindo por ajuda (ID 179284210 - Pág. 38 e ID 179284211 - Pág. 26).

Os relatos judiciais dos policiais
Stephan Silva Fardim
e
Marcus Vinycius Marqui Pegaiani
que atenderam a ocorrência, são coesos e uníssonos em confirmar o socorro prestado à vítima pelos vizinhos e o encaminhamento de
Paulo Alves de Souza
para atendimento médico (ID 179284211 - Pág. 26).

Outrossim, as declarações do agente público
Marcus Vinycius
dão conta da possível discussão havida entre os envolvidos decorrente de um rádio; ao passo que
Stephan
elucida a justificativa apresentada pelo réu para sua evasão do local, porquanto temia pela reação dos familiares do ofendido.

A par de tais elementos de informação, convém destacar que a alegação defensiva de desistência voluntária por parte do réu é possivelmente confrontada com o fato de
Paulo Alves de Souza

ter logrado se afastar de seu agressor; notadamente após este ter-lhe desferido um golpe com arma branca, do tipo faca, provocando
corte de 10cm
(dez centímetros) na região mesogástrica, provocando
evisceração intestinal
, conforme consta do mapa topográfico para localização de lesões (ID 179284210 - Pág. 28), sendo a
exposição os órgãos internos
e o encaminhamento para cirurgia de emergência anotados no boletim de atendimento de urgência de ID 179284211 - Pág. 38.

Nessa ordem de ideias
, não há como concluir, de pronto, que
in casu
, o homicídio não se consumara em razão
da desistência voluntária do acusado
.

Além do que, é cediço que a principal diferença entre a tentativa e a desistência voluntária é a espontaneidade, visto que na primeira situação a consumação do delito não se dá por circunstâncias alheias à vontade do agente, já na desistência voluntária, a consumação não ocorre pela própria vontade do agente, que desiste do intento criminoso.

Pelos depoimentos transcritos alhures e documentos acostados aos autos, subsiste versão com respaldo
probatório dando conta de que, efetivado golpe contra região vital do ofendido, o ora recorrente saiu do local em fuga, sem prestar qualquer socorro, sendo que
Paulo
logrou se afastar de seu algoz, ser socorrido e encaminhado para atendimento médico por terceiros.

Dessarte, a
contrario sensu
do proposto pela defesa, vislumbro haver substrato probatório suficiente a subsidiar a submissão do acusado a julgamento pelo e. Tribunal do Júri, uma vez que há
indicativos de autoria que pesam em seu desfavor, ao passo que
a tese defensiva de desistência voluntária não se apresenta estreme de dúvidas
.

Consigno que não se está a afirmar a culpa do recorrente, mas apenas, e com esteio nas provas produzidas, a concluir pela existência de
indicativos suficientes de que seja o autor da tentativa de homicídio em questão, assim como, as peculiaridades que envolveram o suposto
modus operandi
colocam em dúvida a alegação de que o réu tenha, simplesmente, desistido voluntariamente do ilícito, e, de outro norte, corroboram a possível presença de ânimo homicida na conduta que lhe é imputada.

Por oportuno, friso não ignorar a angustiante dificuldade de se estabelecer o elemento subjetivo do agente e a árdua tarefa que é perquirir o dolo no processo penal, porquanto trata de aspectos internos da conduta e do que se passa na mente do autor, devendo, destarte, ser inferido através das
circunstâncias que permeiam a empreitada
, como o comportamento do acusado
antes
,
durante
e
depois
do crime.

E, no cenário
sub judice
, diante das provas até então produzidas,
a versão da defesa técnica
constitui apenas um
a das teses sustentadas no processo
, no bojo do qual preponderam provas incriminatórias em desfavor do acusado quanto ao real desígnio nutrido por ele quando do ilícito.

Diante deste cenário, e sem mais delongas, certo de que a suposta desistência voluntária não se apresenta indene de dúvidas, e, por ser questão diretamente ligada ao
meritum causae
, deve ser dirimida pelo juízo natural e constitucional do Júri Popular, a esta
compete a apreciação probatória aprofundada e exauriente,

mediante a sua íntima convicção,

ex vi
STJ – REsp n. 1.840.262/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 16/6/2020, DJe de 10/8/2020.

Com estas considerações,
mantenho a r. decisão de pronúncia
.

2.

Do almejado afastamento da qualificadora:

Subsidiariamente, não obstante a i. Defesa sustente que a qualificadora referente ao
motivo fútil
é imputação de manifesta improcedência, entendo que
o reconhecimento quanto à sua presença não se mostra ilegal ou teratológico, ao menos nesta fase processual.

Sobre o tema,
a jurisprudência é uníssona e trata-se de questão pacificada no âmbito deste e. Sodalício pelo
Enunciado Orientativo n.º 02
, aprovado pela c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas, cuja redação dispõe que
“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”
.

No caso concreto,
o
motivo fútil
foi imputado

na preambular acusatória e reconhecido como pertinente pelo d. magistrado singular, firme na
“desproporção entre a discussão que envolveu vítima e denunciado e a violenta resposta desencadeada pelo agressor
”
(ID 179284210 - Pág. 5).

E, diferentemente do sustentado nas razões recursais, entendo que a r. decisão de pronúncia revela argumento legítimo e minimamente amparado nos elementos probatórios por ora produzidos, o qual permite concluir que
é plausível a alegação de aparente desequilíbrio entre as razões de agir e o resultado alcançado pelo recorrente
.

A propósito, é impositiva a manutenção da mencionada qualificadora até mesmo pela própria narrativa apresentada pelo réu, e a par do declinado pelos testemunhos já mencionados alhures, quando
a discussão havida entre a vítima e o recorrente supostamente decorreu da ficta intenção do ofendido em haver para si um rádio
de propriedade do acusado
EDISON
.

Assim,
a análise exauriente quanto à efetiva presença do mencionado tipo penal derivado compete ao Conselho de Sentença, incumbindo aos jurados a interpretação dos elementos probatórios com razoabilidade e a emissão de juízo pleno de valor acerca da conduta imputada ao réu, segundo suas íntimas convicções,
ex vi

STJ – AgRg no REsp 1913444/RS, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 24/05/2021
.

Diante disso, reputo
inadmissível o decote da qualificadora do motivo fútil reconhecida na r. decisão de pronúncia.

CONCLUSÃO
:

Por tudo que foi exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito interposto por
EDISON LIMA DA SILVA,
mantendo incólume

a r. decisão prolatada pelo d. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Comodoro/MT na ação penal n.º
2818-81.2012.8.11.0046
– cód. 61015.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2023